Tribunal: TJDFT
Processo: 0739842-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0739842-62.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENAN MARQUES DA SILVA RECORRIDO: NEUZA XAVIER DA ROCHA DESPACHO Intime-se o recorrente para, no prazo de 5(cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006